Tribunal: STF
Processo: Ext 907
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-07-01
Data de publicação: 2004-07-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO: TRATADO DE
EXTRADIÇÃO DO BRASIL COM A ITÁLIA: DECRETO 863/93, ART. 3º, 1, b.
BANCARROTA FRAUDULENTA: CRIME FALIMENTAR. FALSIDADE MATERIAL. PORTE
DE ENTORPECENTE. HOMICÍDIO CULPOSO. ESTELIONATO. QUADRILHA OU
BANDO.
I. - Aplicabilidade da causa de interrupção da prescrição
inscrita no art. 3º, 1, b, do Tratado de Extradição Brasil-Itália,
Decreto 863/93.
II. - Extradição executória: o cálculo da
prescrição conforme o direito brasileiro toma por base a pena
aplicada no estrangeiro.
III. - Crime falimentar: prescrição:
Súmula 147-STF: a prescrição de crime falimentar começa a correr da
data em que deveria estar encerrada a falência ou do trânsito em
julgado da sentença que a encerrar ou que julgar cumprida a
concordata. DL 7.661/45, art. 132, § 1º e art. 199, parágrafo
único.
IV. - Prescrição reconhecida relativamente às 13 (treze)
condenações.
V. - Extradição indeferida.